Tribunal: TJES
Processo: 5005855-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005855-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
AGRAVADO: JOMAR PONTES ARAUJO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005855-41.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: JOMAR PONTES ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

RELATÓRIO

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 9601717 - autos originários), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta em desfavor de
JOMAR PONTES ARAÚJO
, cujo
decisum
indeferiu
“a expedição de ofício a prestadoras de serviço (público) para buscar eventual cadastro da parte requerida, sem que haja qualquer indicativo de vínculo entre eles.”

No mérito, aduz que a Decisão
“não só obstaculizou o acesso à justiça, como também resguardou o Agravado a oportunidade ao afastamento da imputação da sanção devida sobre seu inadimplemento, enriquecendo ilicitamente à custa desta Exequente, além disso, atribuiu como pena o não fornecimento de novo endereço a extinção do feito sem resolução de mérito.” (Id. 1767596 – pág. 9)

Pugna, nesse sentido, pela antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo e ativo em relação à Decisão objurgada e, ao final, pelo integral provimento do Recurso.

Em Decisão (Id. 1956995) restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Despicienda a intimação do Recorrido para apresentação de Contraminuta ante a ausência de triangulariazação da relação processual.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 9601717 - autos originários), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta em desfavor de
JOMAR PONTES ARAÚJO
, cujo
decisum
indeferiu
“a expedição de ofício a prestadoras de serviço (público) para buscar eventual cadastro da parte requerida, sem que haja qualquer indicativo de vínculo entre eles.”

No mérito, aduz que a Decisão
“não só obstaculizou o acesso à justiça, como também resguardou o Agravado a oportunidade ao afastamento da imputação da sanção devida sobre seu inadimplemento, enriquecendo ilicitamente à custa desta Exequente, além disso, atribuiu como pena o não fornecimento de novo endereço a extinção do feito sem resolução de mérito.” (Id. 1767596 – pág. 9)

Pugna, nesse sentido, pela antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo e ativo em relação à Decisão objurgada e, ao final, pelo integral provimento do Recurso.

A propósito, na Decisão (Id. 1956995) restaram assentadas as seguintes premissas no sentido de deferir o pedido de antecipação da tutela recursal,
in litteris:

"Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, à Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

No caso em tela depreende-se que a Recorrente, já realizou requerimento alusivo à consulta Sisbajud, e Infojud, conforme se depreende dos Id's nº 6664049, 6664050 e 6664051 dos autos originários, não obtendo êxito, entretanto, em efetivar o Ato processual de Citação do Executado em qualquer dos endereços obtidos por esse sistema.

Registra-se, outrossim, que a Recorrente também obteve um endereço fornecido nos autos de uma Ação Criminal, o qual também revelou infrutividade para o mister de triangularizar a relação processual.

Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, confere amplos poderes ao Magistrado para a direção e instrução do feito, privilegiando, desta forma, maior celeridade e efetividade na prestação da tutela jurisdicional, consoante se depreende da dicção dos artigos 4º, 6º e 139, todos da novel Legislação Adjetiva, senão vejamos,
in verbis

“
Art. 4
o
. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

(...)

Art. 6
o
. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

II -
velar pela duração razoável do processo;”

No caso em tela, após inúmeras tentativas de citação em diversos endereços, não se logrou êxito em promover a citação do Recorrido, impingindo ao Recorrente amargar a insatisfação de seu direito.

Não se descura que incumbe ao autor da Ação promover a citação da parte
ex adversa
, entretanto, em situação excepcionais, mormente como a constatada no caso em tela, quando visualizados reiterados obstáculos para a evolução do desfecho processual, é cediço que o Poder Judiciário dispõe de meios mais efetivos e coercitivos de obter informações que não são disponibilizadas aos particulares através das vias ordinárias e administrativas.

Na hipótese, diferentemente da percepção obtida pelo Magistrado
a quo,
de que o Recorrente não haveria engendrado os esforços necessários para promover a Citação do Executado, verifico que foram disponibilizados diversos endereços em que, inclusive, o próprio Magistrado determinou o cumprimento de diligências, não exsurgindo que o Recorrente esteja agindo com desídia processual, até mesmo porque, sempre que instado a impulsionar o feito e fornecer novos endereços, atendeu imediatamente a tais comandos.

A rigor, este Egrégio Tribunal de Justiça tem sem pronunciado no sentido de que, verificado o esgotamento de tentativas para localização da parte requerida, pode o Magistrado se valer dos mecanismos disponíveis para emprestar efetividade e celeridade à relação processual, no intuito de culminar a efetividade do processo e a satisfação do direito perseguido, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CONSULTA INFOJUD. OFÍCIOS A ORGÃOS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O INFOJUD é uma ferramenta disponibilizada aos Magistrados, a fim de consulta de dados, porém, considerando que se tratam de informações sigilosas, é entendimento pacífico que antes de sua utilização, o exequente deverá comprovar que esgotou as diligências cabíveis para a localização do endereço ou patrimônio do executado
. Precedentes do TJES (Agravo de Instrumento, 24159001528, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12⁄05⁄2015, Data da Publicação no Diário: 22⁄05⁄2015); e do Superior Tribunal de Justiça.(AgRg no AgRg no REsp 499.373⁄PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21⁄10⁄2003, DJ 03⁄11⁄2003, p. 258), o que não restou demonstrado no caso em apreço.
2. No mesmo sentido, o deferimento de expedição de ofícios a órgãos públicos para obtenção de informações sobre os bens ou a pessoal do devedor para o prosseguimento de execução, só são possíveis em casos excepcionais e após a comprovação de que o exequente buscou todos os meios disponíveis para conseguir seu intento, já que lhe cabe, precipuamente, e não ao Poder Judiciário, diligência a respeito
. Consequentemente, inexistente prova de que o exequente empreendeu esforços para obter as informações, mostra-se descabida a pretensão de expedição de ofícios a Registros Imobiliários. Precedentes do TJES(Agravo AI, 11149000876, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22⁄07⁄2014, Data da Publicação no Diário: 31⁄07⁄2014).
3.
Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100150046918, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016)

Neste diapasão, o panorama retratado nos autos permite a compreensão de que a Recorrente se desincumbiu de todas as formas que lhes são disponíveis de obter o endereço do Recorrido e, mesmo assim, não havendo obtido êxito em sua empreitada, cabendo a interferência do Poder Judiciário no sentido de requerer aos Órgãos Públicos e Privados indicados, as informações referentes ao endereço do Recorrido.

Isto posto,
DEFIRO
a antecipação de tutela recursal pleiteada.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Despicienda a intimação do Recorrido para formalizar a apresentação de Contraminuta eis que sequer triangularizada a relação processual na origem.

Cientifique-se

o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento deste
decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 14 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR

RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões alterar o entendimento firmado por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, infere-se que a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isto porque, conforme salientado, demonstrado o esgotamento das vias administrativas para que o particular possa se desincumbir do ônus de apresentar, no processo, as informações necessárias para o seu prosseguimento, impõe a necessária intervenção do Poder Judiciário, dotado, notadamente, de seus instrumentos e aparatos disponíveis, inclusive com força coercitiva, para possibilitar a localização do endereço do Recorrido e empregar efetividade e celeridade à marcha processual, prestigiando a norma inserta no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Registra-se afigurar-se pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de reputar os
“sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
.” (
STJ
- REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito, confiro-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSUCESSO DE LOCALIZAÇÃO DO RECORRIDO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPOSTOS AO PARTICULAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Demonstrado o esgotamento das vias administrativas para que o particular possa se desincumbir do ônus de apresentar, no processo, as informações necessárias para o seu prosseguimento, impõe a necessária intervenção do Poder Judiciário, dotado, notadamente, de seus instrumentos e aparatos disponíveis, inclusive com força coercitiva, para possibilitar a localização do endereço do Recorrido e empregar efetividade e celeridade à marcha processual, prestigiando a norma inserta no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

II.
Na hipótese, diferentemente da percepção obtida pelo Magistrado
a quo,
de que a Recorrente não haveria engendrado os esforços necessários para promover a Citação do Executado, verifico que foram disponibilizados diversos endereços em que, inclusive, o próprio Magistrado determinou o cumprimento de diligências, não exsurgindo que o Recorrente esteja agindo com desídia processual, até mesmo porque, sempre que instado a impulsionar o feito e fornecer novos endereços, atendeu imediatamente a tais comandos.

III.
A rigor, este Egrégio Tribunal de Justiça tem sem pronunciado no sentido de que, verificado o esgotamento de tentativas para localização da parte requerida, pode o Magistrado se valer dos mecanismos disponíveis para emprestar efetividade e celeridade à relação processual, no intuito de culminar a efetividade do processo e a satisfação do direito perseguido.

IV.
É pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de reputar os
“sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
.” (
STJ
- REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.